Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-54.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO. AQUISIÇÃO IMÓVEL. EDITAL. DESPESAS CONDOMINIAIS PRETÉRITAS. PREVISÃO EDITALÍCIA. RESPONSABILIDADE ARREMATANTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. ART. 373, INC. I, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Diante da relação de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. O julgador somente se valerá das regras relativas ao ônus da prova se houver o non liquet, ou seja, se o fato não restar provado. Se o fato estiver provado, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante quem a produziu. Ao contrário, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
3. No caso concreto, pondero que cabia ao Apelante, como Autor, prova da má-fé do Apelado em ocultar o débito e o processo judicial do Edital de leilão – fato que constituiria seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC.
4. A aquisição em hasta pública não tem o condão de anular as dívidas condominiais existentes, ou de isentar o arrematante do pagamento das mesmas, em face justamente do caráter propter rem do débito.
5. Tendo em vista a previsão expressa em edital acerca da responsabilidade do arrematante sobre possíveis débitos condominiais existentes e a natureza propter rem da obrigação, deve o adquirente responder pelas dívidas existentes sobre o imóvel arrematado, independentemente do exercício de posse durante o período no qual foram geradas as taxas ora cobradas.
6. Recurso não provido.